Tribunal: STF
Processo: ARE 1328718
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS ILICITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.



    O autor não tem legitimidade para, em nome próprio, defender direito alheio, pleiteando a reparação de danos causados a outros proprietários da área invadida por indígenas. Comprovada a ocorrência de danos decorrentes de invasão de área por indígenas, é legítima a pretensão indenizatória do proprietário, respondendo a Fundação Nacional dos Índios por sua omissão. Ainda que se reconhecesse que os silvícolas que agiram no caso concreto estão perfeitamente integrados à sociedade, não há como afastar a responsabilidade da FUNAI pelos danos decorrente de ilícitos por eles praticados, porque, na condição de representante do Poder Público nas causas indígenas, omitiu-se indevidamente, ao deixar de intervir no conflito que se anunciava entre indígenas e brancos (culpa in vigilando) e que culminou com a invasão de terras de propriedade da parte autora, mas reivindicada pelos indígenas que causaram os danos cuja reparação se pretende com a presente demanda” (pág. 109 do documento eletrônico 6).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 37, § 6°; 231 e 232, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto do Índio), e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a responsabilidade da Funai pelos danos causados. 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.139.151-AgR/AL, de minha relatoria, Segunda Turma,).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator